Tribunal: CARF
Processo: 18239.000895/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000895/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SARA SOANE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de
R$ 15.000,00, vencida a Conselheira Debora Fófano dos Santos, que deu provimento parcial em
menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000895/2009-09
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000895/2009-09

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 05 a 12, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de Incentivo no valor de R$ 626,69 (fl. 07);
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 2.849,00 (fl. 08);
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.056,49 (fl. 09) por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal; e,
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.750,80
referente aos rendimentos recebidos da Prefeitura de Nova Iguaçu – CNPJ no
29.138.278/0001-01 (fl. 10).
Em virtude dessas infrações foi apurado o crédito tributário de R$ 15.949,92 (fl. 05).
A descrição dos fatos e o devido enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Inconformada com parte do lançamento e tendo como fundamento o previsto no art. 80,
§ 1o, inciso I, do Decreto no 3.000/99, a Interessada alegou na fl. 02 de sua impugnação,
que os recibos do cirurgião dentista Paulo Cezar Barreto CRO/SP 84.751 e CPF no
455.587.795/00 de fls. 18 a 30 que totalizaram a glosa de R$ 12.000,00 são legítimos.
Junta também a descrição dos serviços odontológicos realizados na declaração de fl. 31.
Da mesma forma, em relação as despesas com fisioterapia, apresenta a declaração de fl.
13 de Danielle Carvalho Barreto dos Santos - CPF no 084.940.867-90, CREFITO
71710-F e o recibo de fl. 14 no valor de R$ 3.000,00.
No tocante à compensação indevida de fonte apurada no valor de R$ 1.750,80,
apresenta a declaração do SUS – Sistema Único de Saúde da Prefeitura de Nova Iguaçu
no CNPJ no 29.138.278/0032-08 atestando a remuneração recebida e o imposto de fonte
recolhido (fl. 15).
E, por último, o informe dos valores pagos ao Bradesco Saúde a título de mensalidade
do seguro saúde no ano de 2005 acrescidos de 2% de IOF mais encargos no total de R$
3.056,49.
Concorda com a parte do lançamento referente a Dedução indevida de Incentivo no
valor de R$ 626,69 (fl. 07) e de Previdência Privada e Fapi de R$ 2.849,00 (fl. 08);
anexa aos autos a simulação do novo imposto de renda apurado (fls. 32 a 35).
Junta documentação.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pela impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESA MÉDICA.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas,
com o titular e seus dependentes, que preencham os requisitos previstos na
legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000895/2009-09

Comprovado que a Interessada informou na declaração de ajuste imposto de renda
retido na fonte devidamente declarado em DIRF cancela-se a glosa da
compensação indevida de fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão devidamente
comprovadas nos autos e que, na eventualidade do Fisco considerar que os recibos apresentados
não são autênticos, caberia realizar diligências para averiguar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 18.056,49.
Em relação às referidas despesas, lendo-se a decisão de primeira instância,
verifica-se que a manutenção da glosa se deu pelos seguintes motivos, correlacionados abaixo
aos pertinentes a cada glosa:

A. Danielle Carvalho Barreto dos Santos:
No que tange às despesas com fisioterapia no valor de R$ 3.000,00, a Interessada junta
aos autos a Declaração de fl. 13 acompanhada do recibo de fl. 14 devidamente assinada
por Danielle Carvalho Barreto dos Santos - CREFITO-2 71710 F. No entanto, após a
análise da documentação acostada aos autos (fls. 13 e 14) ficou constatada a falta de
registro do endereço da profissional, deixando dúvida quanto ao atendimento do
inciso III do § 2o, art. 8o da Lei no 9.250/95 acima transcrita, posteriormente
regulamentado na IN SRF no 15/2001. Dessa forma, conclui-se por manter a glosa de
despesas com fisioterapia no valor de R$ 3.000,00 por falta de endereço do
profissional que recebeu o pagamento.

Tendo em vista que a única razão para manutenção da glosa foi a ausência de
endereço do profissional nos recibos e considerando que a autuação não aponta quaisquer
indícios de inidoneidade nos recibos, entendo que a dedução deve ser reestabelecida, nos termos
da Solução de Consulta Interna no 7/2015.

B. BRADESCO S.A.
Em relação às despesas com plano de saúde da BRADESCO S.A. - CNPJ no
92.693.118/0001-60 no total de R$ 3.056,49 estão incluídos 2% de IOF +
ENCARGOS que não são despesas dedutíveis segundo a legislação do imposto de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000895/2009-09

renda devendo ser expurgadas. Tendo em vista que a relação dos valores pagos pela
Bradesco Seguros (fl. 17) não discrimina os valores de IOF e encargos, não há como
afastar a glosa de despesas com seguro saúde de R$ 3.056,49 (fl. 09) por falta de
previsão legal.

Na ausência de demonstrativo discriminando separadamente o valor referente à
mensalidade do seguro saúde e aquele referente ao IOF e encargos, deve ser mantida a glosa, nos
exatos termos da decisão recorrida.

C. Paulo Cezar Barreto
Passa-se à análise dos valores supostamente desembolsados de R$ 12.000,00 ao
cirurgião dentista Paulo Cezar Barreto CRO - SP 84.751 em relação aos quais a
Interessada junta aos autos as cópias dos recibos de fls. 18 a 30, emitidas em São José
dos Campos / SP, junto com a declaração de fl. 31, que detalha os serviços
odontológicos prestados à contribuinte no decorrer do ano calendário de 2005. Da
análise dessa documentação verifica-se que cabe à exigência da Nota Fiscal dos serviços
de próteses dentárias discriminados na declaração de fl. 31 em atendimento ao §5o do
artigo 43 da IN SRF no 15/2001 que assim dispõe: Tendo em vista que não há como
destacar os valores pagos de próteses dentárias do total glosado, conclui-se por
manter a glosa de despesas odontológicas no valor do todo de R$ 12.000,00.

Tem razão a recorrente quando afirma que a decisão se equivoca ao mencionar
próteses dentárias. Nada há no recibo à fl. 31 que permita concluir que houve pagamento por
próteses, não podendo a glosa se manter diante da ausência de fundamentos que a justifiquem.
Por esta razão, deve ser reestabelecida a despesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução com despesas médicas, no valor de R$
15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 92
DF CARF MF
Original